Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712526-92.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CAPITAL CONCRETO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR FORMULADO PELA PARTE NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM PETIÇÃO AUTÔNOMA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. ISSQN. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. CONCRETAGEM. DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS. POSSIBILIDADE APENAS QUANDO HOUVER INCIDÊNCIA DE ICMS. ALTERAÇÃO NORMATIVA POR DECRETO DISTRITAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não devem ser conhecido o pedido de concessão de tutela liminar formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido. 2. O § 4o, do art. 1.012, do CPC, preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.1. No caso, conclui-se pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual resta indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 3. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 8.956/2024 e desconstituir o crédito tributário relativo ao ISSQN. A controvérsia refere-se à base de cálculo do ISS em serviços de construção civil e à dedução dos materiais utilizados no serviço, com questionamento sobre a legalidade do Decreto Distrital 45.111/2023 e eventual violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. 4. O ISSQN incide sobre o preço total do serviço de construção civil, sendo permitida a dedução do valor dos materiais utilizados apenas quando estes forem produzidos fora do local da obra, comercializados separadamente e submetidos à incidência do ICMS, conforme interpretação consolidada do STJ e reafirmada pelo STF no Tema 247. 5. O Decreto Distrital 45.111/2023, ao limitar a dedução da base de cálculo do ISS aos materiais produzidos fora do local da prestação e comercializados com incidência de ICMS, apenas reproduz orientação jurisprudencial consolidada, não configurando violação ao princípio da legalidade. 6. A restrição introduzida pelo Decreto 45.111/2023, embora tenha resultado em majoração indireta do imposto, não viola o princípio da anterioridade, pois a base de cálculo do ISS já estava delimitada pela jurisprudência pacífica do STJ e do STF, conferindo previsibilidade ao contribuinte. 7. A legislação distrital encontra-se em consonância com a legislação federal (Lei Complementar 116/2003) e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo comprovação de direito líquido e certo por parte da apelante. 8. A ausência de comprovação de incidência de ICMS sobre os materiais utilizados impede a aplicação da dedução pretendida pela impetrante. 9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, quanto à interpretação dada aos artigos 105, 144 e 146, todos do Código Tributário Nacional, sustentando ser vedada a aplicação retroativa de novo critério a fatos geradores. Argumenta que o lançamento recai sobre fatos geradores já ocorridos configuraria violação ao princípio da irretroatividade. Verbera que deve ser declarada a ilegalidade/nulidade do auto de infração 8956/2024, para que seja desconstituído integralmente o crédito tributário lançado. No ID 70895323, a parte recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da parte recorrente à majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, uma vez que a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Demais disso, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027